Tribunal: STF
Processo: RE 299835
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-11-20
Data de publicação: 2001-11-20

Ementa:
EMENTA: - Recurso extraordinário. Processo penal. Habeas
Corpus de ofício. 2. Habeas corpus concedido de ofício, após  fuga
do réu, fundado em afronta ao princípio da ampla defesa, do acesso
ao judiciário e do duplo grau de jurisdição, por ter sido julgada
deserta a apelação interposta, vez que a sentença não lhe permitira
o recurso em liberdade. 3. Recurso extraordinário interposto com
alegação de ofensa aos incisos LIV e LV do art. 5º, da Constituição.
4. Parecer da P.G.R. pelo provimento do recurso. 4. Tese recorrida
que não tem sido consagrada por esta Corte. No RHC 73.274-SP,
afirmou-se que,"empreendida a fuga, incide a deserção do recurso
interposto. O fato de o apelante ser recapturado antes do julgamento
da apelação não afasta do mundo jurídico o fenômeno ocorrido, ou
seja, a deserção do recurso com trânsito em julgado da sentença
condenatória". 5. Recurso extraordinário conhecido e provido para
cassar o habeas corpus concedido de ofício pelo Tribunal  a quo,
reconhecendo, em conseqüência, o trânsito em julgado da sentença com
relação ao paciente.